Tribunal: TJBA
Processo: 0020229-76.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0020229-76.1994.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s):VICENTE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EXECUTADOS PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal por prescrição, reconhecendo ainda a impossibilidade de constrição dos bens dos sócios por ausência de desconsideração da personalidade jurídica. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente diante da paralisação do feito e ausência de localização de bens do devedor; (ii) saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa, mesmo sem requerimento ou citação válida e após o falecimento deles. III. Razões de decidir 3. O processo ficou paralisado por mais de seis anos sem qualquer diligência útil por parte da Fazenda Pública, caracterizando a prescrição intercorrente. 4. A tentativa de redirecionamento aos sócios ocorreu tardiamente, estando prescrito o direito de o Fisco redirecionar a execução. 5. O falecimento dos sócios sem citação válida inviabiliza a responsabilização dos espólios, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do Estado da Bahia desprovido. Recurso do espólio provido. Tese de julgamento: "1. É inviável o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, tendo em vista que a Fazenda Pública deixou transcorrer o prazo quinquenal sem promover atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário contra os sócios, o que configura prescrição. 2. A paralisação do processo executivo fiscal por mais de seis anos, sem diligência eficaz da Fazenda Pública, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CTN, arts. 135, 174 e 156, V; CPC/2015, arts. 98, §5º, e 924, V; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566, REsp 1.340.553/RS; STJ, Tema 444, REsp 1.201.993/SP; Súmulas 314, 430 e 435 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0020229-76.1994.8.05.0001, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, ESTADO DA BAHIA e ALONSO E CARVALHO LTDA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO EXEQUENTE E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS EXECUTADOS, nos termos do voto condutor.